Tribunal: TJSP
Processo: 2147985-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Teto remuneratório – Acumulação de cargos – Policial militar inativo que faz parte do corpo docente do Sistema de Ensino da Polícia Militar - Tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil) – Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Teto remuneratório – Acumulação de cargos – Policial militar inativo que faz parte do corpo docente do Sistema de Ensino da Polícia Militar - Tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil) – Verificada a cumulação de funções, a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal deve ser feita de forma individualizada – Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, no julgamento dos Temas 377 e 384 – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso provido.